Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725891-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO SANTOS AMORIM FILHO AGRAVADO: EMPIRE CONSULTORIA LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ROBERTO SANTOS AMORIM FILHO contra decisão (Id. 162511902 dos autos no 0725601-89.2023.8.07.0001) que, em ação de rescisão contratual c/c ação indenizatória com pedido de tutela antecipada movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e EMPIRE CONSULTORIA LTDA, deferiu em parte a tutela antecipada apenas para determinar o bloqueio do valor de R$89.695,44 (referente ao valor transferido pelo autor), via sistema SISBAJUD, nas contas bancária da empresa ré Empire. Em suas razões recursais, o autor agravante relata que adquiriu três empréstimos consignados junto ao banco réu, sob falsa promessa realizada pela empresa ré acerca de oportunidades de investimentos, com margem de lucro imediato. Alega que os prepostos da empresa ré atuavam como correspondentes bancários do banco réu, realizando todas as tratativas negociais junto à instituição financeira, como abertura de conta e pedido de empréstimo. Aduz que após repassar à empresa ré o valor de R$89.695,44, referente aos empréstimos contraídos, esta encerrou os contatos com o autor e deixou de efetuar os pagamentos acordados desde junho de 2023. Sustenta que a manutenção dos descontos mensais em sua folha de pagamento está comprometendo sua subsistência e de sua família, ao passo que a suspensão da exigibilidade das parcelas não importaria em dano relevante aos réus. Invoca a aplicação das normas consumeristas e da súmula 479 do STJ, que estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.” Sustenta a presença de requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos documentos carreados aos autos que evidenciam a ocorrência do “golpe do consignado”; e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, decorrente dos prejuízos sofridos em razão dos descontos efetuados em sua folha de pagamento; bem como em razão da empresa ré supostamente estar envolvida em fraudes financeiras. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o banco réu e o órgão empregador do autor suspendam os descontos realizados em sua folha de pagamento, sob pena de pagamento de multa diária não inferior a R$5.000,00 por desconto efetuado. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa[1]se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal no presente agravo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi colacionado no Id. 162502116 “COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL”, informando fraude cometida pela empresa ré. Foi carreado aos autos “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” firmado entre a empresa ré e o autor, tendo por objeto “a administração de fundos disponibilizados pelo CONTRANTE mediante remuneração fixa” (Id. 162502117 dos autos de origem). Por sua vez, nos Ids. 162502124/ 162502126 dos autos no 0725601-89.2023.8.07.0001 restaram colacionadas Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre o banco réu e o autor referentes aos empréstimos consignados em questão. Em análise aos extratos carreados nos Ids. 162502132/ 162507202 dos autos de origem, verifica-se que, de fato, foram realizadas várias transferências do autor para a empresa ré; bem como constam transferências desta para o autor efetuadas até o mês de maio de 2023. Nesse contexto, a priori, não se observa nenhuma irregularidade nos descontos realizados pelo banco réu, pois referem-se a contraprestações dos contratos de empréstimo realizados com o autor, não tendo sido demonstrada eventual ligação dessa instituição com a empresa ré, o que será melhor apurado por ocasião do contraditório e dilação probatória. Assim, a manutenção de parte da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimos realizados com o banco réu, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora